Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-85.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL. TERMO FINAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, não há controvérsia a respeito do início da união estável entre as partes litigantes, mas tão somente em relação a seu término.
2. Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes juntar aos autos documentos novos, desde que guardem pertinência com o objeto controvertido e que a parte comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Não cumpridos os requisitos, sua apresentação não pode ser admitida.
3. A testemunha ouvida em Juízo foi contundente em afirmar que a união estável posta “sub judice” se findou em dezembro de 2022, eis que ajudou a realizar a mudança da autora no aludido mês. 2.1. É válido o depoimento de testemunha compromissada diante da ausência de provas de que seja amiga íntima de uma das partes ou que possua interesse no litígio.
4. Apelação conhecida e não provida.